Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0743374-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA., em face da r. decisão proferida pela d. Juíza da MM. 23a Vara Cível Brasília, que deferiu a tutela provisória para determinar às partes demandadas “1. Não exigir do consumidor que instale o aplicativo em novos celulares e não realizar qualquer tipo de bloqueio remoto nos aparelhos que ainda o tenham instalado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada contrato firmado com tal cláusula. 2. A obrigação de fazer para que retirem o aplicativo das lojas de aplicativos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o cumprimento da obrigação” (Id. 42433333, págs. 261/265). Nas razões recursais que foram apresentadas, a d. defesa da agravante pugna, inicialmente, pela necessidade de análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, no plantão judicial do 2o Grau, considerando o risco de encerramento das atividades da empresa. Ultrapassado este tema, insurge-se contra a r. decisão agravada, argumentando, em apertada síntese, que atua como correspondente bancário da Socinal, instituição financeira autorizada pelo Banco Central para oferecer produtos através de parcerias com bancos e instituições financeiras. Alega que a utilização da tecnologia de bloqueio de aparelhos celulares, em caso de inadimplemento do consumidor, é legal, não havendo qualquer irregularidade em suas atividades. Sustenta que o bloqueio do aparelho celular não envolve o bloqueio de serviços de telecomunicações, razão pela qual não depende de autorização e não se submete a qualquer resolução da ANATEL. Enfatiza que prestam as informações necessárias ao consumidor, não havendo violação ao dever de informar, bem como publicidade enganosa na oferta dos produtos. Assevera, ainda, ausência de abusividade da prática comercial, de cobrança abusiva e violação ao marco civil da internet. Aduz que as taxas de juros praticas pela empresa são compatíveis com às oferecidas por outras instituições financeiras. Considera, por fim, que inexiste urgência na concessão da tutela de urgência da ação civil pública. Por conta destas considerações, requer a d. defesa da agravante “i. suspender os efeitos da r. decisão que manteve a tutela de urgência requerida pelos Agravados – até o julgamento definitivo do presente recurso, considerando sobretudo o risco de irreversibilidade da liminar, que inviabiliza a continuidade das atividades da SuperSim, produzindo efeitos negativos irreversíveis à Agravante, aos seus funcionários, aos fornecedores e, ao final, a todos os consumidores; ii. subsidiariamente, que sejam antecipados parcialmente os efeitos da tutela recursal para que se permita o bloqueio de funcionalidades dos aparelhos celulares, ao menos até o julgamento definitivo deste recurso, excepcionados as seguintes funções (que poderão ser utilizadas pelos consumidores): (i) o recebimento e a efetivação de chamadas; (ii) o recebimento e o envio de SMS; (iii) a utilização do aplicativo WhatsApp; (iv) os aplicativos de gig economy (Uber, Rappi, 99, Loggi e outros que o Juízo possa identificar); (v) aplicativos de alguns órgãos governamentais (a serem lista dos pelo juízo); e (vi) aplicativos das maiores instituições financeiras do país”. Os presentes autos vieram-me conclusos neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense. Brevemente relatado. Passo a decidir. A r. decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento, encontra-se assim fundamentada (Id. 42433333, págs. 263/265): “ [...] TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Os autores juntaram provas documentais suficientes para, em cognição sumária, antecipar parte dos efeitos da tutela final, evitando-se danos aos consumidores em âmbito nacional pela empresa demandada. A conduta das rés foi questionada por consumidores. Em janeiro de 2022, o IDEC teve acesso a um contrato de crédito, cedido por um consumidor, firmado com a empresa SuperSim Análise de Dados e Correspondentes Bancários LTDA, cuja garantia era o aparelho celular. Conforme bem delineado pelos Autores, da análise do contrato foi possível compreender que a SuperSim opera crédito bancário em nome da empresa Socinal S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. Na oportunidade, o devedor contraiu um empréstimo com uma taxa de juros de 18,5% ao mês, ou 666,69% ao ano. Ao assinar o contrato, o consumidor foi forçado a baixar um aplicativo que, em caso de inadimplemento, bloquearia praticamente todas as funções do aparelho. Aduzem os autores que, em fevereiro de 2022, a Promotoria de Defesa do Consumidor instaurou o Inquérito Civil Público no 08190.003161/22-19/MPDFT para a apuração dos fatos, indicação de responsabilidade e adoção das medidas cabíveis, tendo o IDEC ingressado no feito como terceiro interessado e a ANATEL informado que a prática utilizada pelas rés não é autorizada pela Agência. De acordo com a resposta ao ICP (ID 142089448), a SuperSim informa que, em uma das modalidades de crédito oferecida, utiliza tecnologia que permite o bloqueio de certas funcionalidades de smartphones, como forma de garantia de pagamento do empréstimo, permitindo que a empresa bloqueie os recursos dos aparelhos celulares em caso de inadimplência. Aos clientes é possível utilizar os smartphones apenas para acessar configurações, contatar serviços de emergência e de assistência ao cliente, sendo os demais recursos do aparelho desbloqueados somente mediante a regularização dos pagamentos em atraso. Ou seja, o celular não é utilizado como garantia, mas sim para forçar o consumidor a pagar a dívida. Assim, essa prática comercial, em juízo de cognição sumária, evidencia ser abusiva, pois impede o acesso dos consumidores às funcionalidades do aparelho celular, e, consequentemente, a bens e serviços sem relação com o empréstimo financeiro, aproveitando-se da vulnerabilidade dos consumidores. Não guarda pertinência e correlação razoáveis retirar um bem essencial e fundamental do consumidor em face de uma dívida civil. Em caso de inadimplemento, cabe ao credor a utilização de instrumentos jurídicos que sejam compatíveis com a natureza intrínseca da dívida assumida. In casu, não há a referida compatibilidade. Como bem afirmaram os autores, “o fato do consumidor poder retirar o chip e inseri-lo em outro aparelho e, assim, voltar a utilizar as funcionalidades bloqueadas, não desconfigura a prática da requerida em bloquear o acesso do cliente à internet e serviços de telefonia móvel. Naquele aparelho dado em garantia, essas funcionalidades ficam completamente inutilizadas e dizer que o consumidor pode colocar em outro chip é desconsiderar que, para fazer isso, ele necessitará, na maioria esmagadora dos casos, adquirir um novo aparelho, mas, se ele tivesse dinheiro para tanto, mais fácil seria pagar a dívida que levou seu bem a ser bloqueado”. Presente, também, a urgência, diante do risco de lesão a mais outros inúmeros consumidores. O produto oferecido pelas empresas possui âmbito nacional e a demora na prestação jurisdicional potencializa, de maneira massiva, o número de eventuais prejudicados. Reputo atendido, portanto, o binômio legal exigido para a tutela provisória, ou seja, relevância do fundamento/probabilidade do direito invocado e risco de dano. Os artigos 300 do CPC, 84, § 3o do CDC e 12 da Lei 7347/85 permitem a concessão liminar da tutela de obrigação inibitória (não exigir do consumidor que instale o aplicativo em novos celulares e não realizar qualquer tipo de bloqueio remoto nos aparelhos que ainda o tenham instalado) ou mesmo de fazer específica e infungível (retirar o aplicativo das lojas de aplicativos). Pelos fundamentos expostos, defiro a tutela provisória para determinar às partes demandadas: 1. Não exigir do consumidor que instale o aplicativo em novos celulares e não realizar qualquer tipo de bloqueio remoto nos aparelhos que ainda o tenham instalado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada contrato firmado com tal cláusula. 2. A obrigação de fazer para que retirem o aplicativo das lojas de aplicativos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o cumprimento da obrigação. Citem-se para oferecimento de contestação no prazo legal e intimem-se para cumprimento da tutela deferida. Dou à presente decisão força de mandado. Diante da manifestação ministerial de que restaram infrutíferas as tentativas de solução extrajudicial do conflito, dispenso a realização de audiência de conciliação no momento. Por fim, publique-se o edital previsto no artigo 94 do CDC”. Trata-se na origem, portanto, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, em desfavor da empresa agravante SUPERSIM ANÁLISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA. e SOCINAL S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora em trâmite perante o d. Juízo da MM. 23a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência. Como se pode observar, a situação em análise não se enquadra nas hipóteses de atuação excepcional no regime de plantão judicial. Com efeito, segundo dicção do Ato Regimental 2/2017, “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações” (art. 3o, §2o). Consoante consta dos documentos apresentados com o presente recurso, desde a prolação da r. decisão e deferimento da tutela de urgência (Id. 42433333, págs. 261/265) – já houve ao menos dois pedidos de suspensão do ato. Em um primeiro momento, foi requerida a reconsideração daquela r. decisão (Id. 42433333, pág. 390), que restou indeferido. Em seguida, foi interposto recurso de Agravo de Instrumento no 0739657-67.2022.8.07.0000, cujo pedido também foi indeferido (Id. 42433333, págs. 396/409). Como se pode observar, a questão de fundo já foi analisada em mais de uma ocasião, razão pela qual o presente recurso não se enquadra em hipótese de atuação no sistema excepcional do plantão judicial. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de analisar o pedido de antecipação de tutela recursal neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador João Egmont, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2022, às 17h27. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)